Tribunal: TJDFT
Processo: 0733824-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733824-63.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO CARLOS DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS. DOSIMETRIA. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I.CASO EM EXAME 1. Revisão criminal de sentença que condenou o ora requerente a 11 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crimes incursos no art. 33, caput, e art. 35, ambos c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação pelo delito de associação para o tráfico, se a valoração negativa da culpabilidade e da natureza e quantidade da droga na primeira fase da dosimetria foi adequada e se o requerente faz jus à causa de diminuição pelo tráfico privilegiado. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se trata a Revisão Criminal de substitutivo de apelação criminal, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. E isso porque a desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido. 4. Não há qualquer documento ou alegação que possa fragilizar as premissas consolidadas nos éditos condenatórios. 4.1. O requerente se limitou a alegar genericamente e brevemente que não havia provas suficientes acerca do crime de associação para o tráfico, o que é insuficiente para desconstituir a condenação. 5. Mesmo em relação à dosimetria da pena, a propositura da revisão criminal não admite que os fatos e o direito sejam examinados como em uma nova instância recursal. A via eleita destina-se à correção de condenações absolutamente desgarradas de qualquer lastro probatório ou amparo legal, o que não é a hipótese dos autos. 6. O art. 42 da Lei n. 11.343/06 dispõe que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” Assim, a natureza das drogas apreendidas aliada à grande quantidade justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. 7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a minorante do tráfico privilegiado não deve incidir quando há também a condenação pelo crime de associação para o tráfico, como no caso dos autos. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 8. Revisão criminal julgada improcedente. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para sua condenação pelo crime de associação criminosa; b) artigo 42 da Lei no 11.343/06, alegando equívocos na dosimetria da pena; c) artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, defendendo a aplicação da causa de diminuição de pena de tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir, ainda, quanto à alegada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, “A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas, não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ”. (AgRg no AREsp n. 3.051.507/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 18/11/2025). O mesmo veto sumular impede a admissão do especial, quanto às teses de ofensa aos artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei no 11.343/2006. Isto porque ao assentar pela higidez da dosimetria da pena e a não aplicação do tráfico privilegiado, o órgão julgador assim o fez com lastro em elementos de fato e de prova, intangíveis em sede especial à luz do referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 9. A condenação por associação para o tráfico, prevista no art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006, evidencia dedicação à atividade criminosa e obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, por incompatibilidade entre as figuras típicas. 10. Não há elementos concretos nos autos que demonstrem a alegada dupla valoração de natureza e quantidade da droga em fases distintas da dosimetria, afastando a tese de bis in idem. IV. Dispositivo e tese (...) 2. A condenação por associação para o tráfico afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, por revelar dedicação habitual à atividade criminosa. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 42; Código Penal, arts. 59 e 68. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.262; STF, ARE 666.334/RG (Tema no 712); STJ, HC 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.07.2022; STJ, AgRg no HC 844.533/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13.05.2024. (AgRg no AREsp n. 2.545.462/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X